Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. ART. 828, CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O caput do art. 828 do Código de Processo Civil oportuniza ao credor obter certidão declarando a admissão de processo de execução, a ser averbada no registro de imóveis. 1.1 A averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio - sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC) -, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado.
2. "Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo provido.